Tribunal: TJPA
Processo: 0001379-71.2010.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001379-71.2010.8.14.0062

APELANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARE LTDA

APELADO: GILDEANE DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MORTE DE RECÉM-NASCIDO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do TJPA, negou provimento à apelação cível e manteve condenação de hospital ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais pela morte de recém-nascido, bem como majorou honorários advocatícios. O agravante sustenta nulidade por ausência de intimação para sessão de julgamento, violação ao princípio da colegialidade e deficiência de fundamentação, requerendo submissão da apelação ao órgão colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o julgamento monocrático da apelação violou o contraditório, a ampla defesa e o princípio da colegialidade; (ii) houve ausência de fundamentação apta a ensejar nulidade; (iii) é cabível a manutenção da decisão singular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 932 do CPC e o Regimento Interno do Tribunal autorizam o julgamento monocrático quando a matéria estiver em consonância com jurisprudência dominante, não havendo ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo diante da possibilidade de interposição de agravo interno.
5. A inexistência de sessão colegiada afasta a alegação de ausência de intimação para sustentação oral, sendo indispensável a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 282, § 1º, do CPC.
6. A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, enfrentando as questões essenciais à controvérsia, em conformidade com o art. 93, IX, da CF, não sendo exigível resposta exaustiva a todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, sendo eventual nulidade suprida pelo julgamento do agravo interno. 2. A ausência de demonstração de prejuízo afasta alegação de cerceamento de defesa decorrente de decisão singular. 3. É válida a decisão que apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos deduzidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV, e art. 93, IX; CPC/2015, arts. 282, § 1º, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EREsp 1.581.224/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.897.210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1.928.340/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.03.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE TUCUMÃ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001379-71.2010.8.14.0062

AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ LTDA

AGRAVADA: GILDEANE DE FREITAS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE NAZARÉ LTDA face à decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 31182655, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de GILDEANE DE FREITAS, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. A ementa foi redigida nos seguintes termos:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR MORTE DE RECÉM-NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais ajuizada por genitora de recém-nascido que faleceu em hospital de baixa complexidade após parto prematuro sem a devida assistência médica adequada, alegando-se negligência na prestação do serviço hospitalar. Sentença de parcial procedência condenou o hospital ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00, atribuída integralmente à autora diante do falecimento e não habilitação dos herdeiros do genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve falha na prestação dos serviços médico-hospitalares, apta a gerar a responsabilidade objetiva do hospital pela morte do recém-nascido;
(ii) é legítima a exclusão da parte ativa do genitor falecido, ante a ausência de habilitação sucessória;
(iii) é possível a redução do quantum indenizatório arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.
4. Comprovadas nos autos a ausência de acompanhamento médico adequado, a omissão no atendimento emergencial ao recém-nascido prematuro e a ausência de prova de diligência na tentativa de transferência para unidade com UTI Neonatal.
5. Configurado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o óbito, reconhece-se o dever de indenizar.
6. Inexistência de elementos que demonstrem a exclusividade da prematuridade como causa da morte, sem contribuição de negligência da unidade hospitalar.
7. Quantum indenizatório de R$ 100.000,00 mostra-se proporcional, considerando precedentes jurisprudenciais em casos de dano-morte e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.
8. Correta a exclusão da participação do genitor falecido na condenação, ante a ausência de habilitação de herdeiros.
9. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço médico-hospitalar é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Comprovado o nexo causal entre a omissão no atendimento emergencial e o óbito de recém-nascido, é cabível a condenação por danos morais.

A ausência de habilitação processual dos herdeiros de litisconsorte falecido impede o reconhecimento de sua legitimidade ativa ou o repasse da indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, arts. 85, §11, 373, 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1928340/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.03.2023; STJ, REsp nº 2098933/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.04.2024; Súmulas 469 e 597 do STJ.

Na origem, cuida-se de ação indenizatória, na qual o hospital demandado foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de alegada responsabilidade civil decorrente de suposto erro médico. Irresignada, a instituição interpôs recurso de apelação, o qual foi apreciado por decisão monocrática deste Relator, que lhe negou provimento.

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 31790557), o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Nazaré sustenta a nulidade da decisão monocrática por vícios de procedimento, apontando, em primeiro lugar, cerceamento de defesa, sob o argumento de que não foi intimado para a sessão de julgamento da apelação, o que teria inviabilizado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, inclusive quanto à sustentação oral, em afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que o decisum não indicou de forma precisa o enquadramento nas hipóteses do art. 932 do CPC, limitando-se a menção genérica aos seus incisos IV e V, o que configuraria violação ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e ao princípio da colegialidade, por se tratar de exceção à regra do julgamento pelo órgão colegiado. Defende que a matéria versada — responsabilidade civil por suposto erro médico — é complexa e demanda análise aprofundada do acervo probatório, circunstância que afastaria o julgamento singular.

Ao final, requereu a reconsideração da decisão para que a apelação seja submetida ao colegiado, com prévia intimação das partes, ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para anular o julgamento monocrático e determinar nova apreciação pelo órgão colegiado.

Em
contrarrazões
, sob Id. 31959952, a agravada sustenta que a decisão monocrática enfrentou integralmente as matérias suscitadas na apelação, com fundamentação amparada na jurisprudência consolidada do STJ quanto à responsabilidade objetiva de hospitais e à fixação do dano moral por morte de recém-nascido.

Afirma inexistir nulidade por cerceamento de defesa, pois não houve julgamento em sessão colegiada, mas decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC, sendo desnecessária intimação para pauta ou sustentação oral, além de inexistir qualquer demonstração de prejuízo.

Rechaça, ainda, a alegação de violação ao princípio da colegialidade, argumentando que o julgamento singular está expressamente autorizado pelo CPC, sobretudo quando a matéria já se encontra pacificada, e que a própria interposição do agravo interno assegura o controle colegiado da decisão. Sustenta o caráter manifestamente protelatório do recurso, por limitar-se à repetição de argumentos já analisados, sem impugnação concreta aos fundamentos do decisum, requerendo, por isso, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Por fim, pleiteia a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional imposto à patrona, requerendo o desprovimento integral do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à aferição da higidez da decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC e no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora agravante, mantendo integralmente a sentença que condenou o hospital ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 em favor de GILDEANE DE FREITAS, em razão da morte de seu filho recém-nascido, bem como majorou os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação.

Sustenta o agravante, em síntese, (i) nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ao argumento de ausência de intimação para sessão de julgamento da apelação, o que teria inviabilizado eventual sustentação oral; e (ii) violação ao princípio da colegialidade, sob o fundamento de que a matéria seria eminentemente fática e complexa, não se amoldando às hipóteses autorizadoras do julgamento monocrático previstas no art. 932 do CPC.

Entretanto, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Inicialmente, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Assim, a colegialidade não resta suprimida, uma vez que a própria lei confere ao jurisdicionado o instrumento de impugnação adequado — o Agravo Interno — exatamente o recurso que ora se examina, mediante o qual se transfere ao órgão fracionário a competência para a reavaliação do decisum.

Logo, eventual nulidade em julgamento monocrático é sanada com o reexame colegiado da decisão em sede de Agravo Interno, mantendo-se incólume o princípio do duplo grau de jurisdição, como se extrai do precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES . DECISÃO. PROCESSAMENTO. NOVA ANÁLISE. REQUISITO . ADMISSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA . REGRA TÉCNICA. 1. A decisão que admite o processamento dos embargos de divergência não examina, de forma exauriente, os requisitos de admissibilidade recursal, podendo o Relator ou o colegiado, em nova análise, deles não conhecer. Precedentes .
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a eventual nulidade de decisão monocrática que julga o recurso com base no artigo 932 do CPC/2015 é suprida com o julgamento colegiado.
3. Os embargos de divergência têm como objetivo dirimir eventual dissídio entre os órgãos da Corte quando se verificar a existência de decisões divergentes tomadas diante de casos com bases fáticas idênticas, não se prestando a corrigir eventual equívoco do acórdão embargado . 4. Não é possível o conhecimento de embargos de divergência nos quais se busca a aplicação de regra técnica de conhecimento. 5. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt nos EREsp: 1581224 SP 2016/0026739-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

No mesmo sentido, esta E. Corte de Justiça:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO CRÉDITO. DEVER DO CREDOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de Apelação Cível, mantendo a condenação da instituição financeira por danos morais decorrentes da manutenção indevida de restrição em órgão de proteção ao crédito;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Agravante sustentou a ausência de sua responsabilidade pela baixa da restrição judicial, atribuindo o ônus exclusivamente ao juízo da causa;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interposição de Agravo Interno contra decisão monocrática do relator sana eventual violação ao princípio da colegialidade, transferindo a análise da matéria ao órgão julgador competente, não havendo que se falar em nulidade;

4. Compete ao credor diligenciar pela baixa dos registros restritivos após a quitação da dívida ou a desistência da ação, em observância ao princípio da boa-fé objetiva;

5. A omissão do credor em promover a baixa da restrição, mesmo após a extinção do processo, configura ato ilícito e negligência, ensejando o dever de indenizar;

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “É dever do credor, em decorrência da boa-fé objetiva, diligenciar pela baixa da restrição judicial, sendo sua omissão geradora de dano moral
in re ipsa
."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004267-41.2019.8.14.0080 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2025 )

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA LEVANTADA PELA PARTE. MULTA EM AGRAVO INTERNO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a reabertura da instrução processual para apurar a data de conclusão de obra, visando decidir sobre a prescrição. Recorrente alega julgamento ultra petita e impossibilidade de decisão monocrática.

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o julgamento monocrático de agravo interno viola os princípios constitucionais; (ii) verificar se a decisão agravada foi ultra petita ao reabrir a instrução processual para apuração de prescrição; e (iii) avaliar a aplicabilidade da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

3. O julgamento monocrático pelo relator é legítimo e compatível com as normas processuais e regimentais, não havendo ofensa aos princípios constitucionais, visto que permite controle colegiado via agravo interno.
4. A decisão de reabrir a instrução processual para apuração da data de conclusão da obra não extrapola os limites dos pedidos, pois visa garantir a correta análise da prescrição, elemento central do recurso.
5. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por ausência de indícios de que o agravo interno foi interposto de forma abusiva ou protelatória.

6. Agravo interno desprovido, por unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801999-74.2017.8.14.0201 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2024 )

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
1. A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.

2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

Outrossim, não houve sessão colegiada de julgamento da Apelação Cível, justamente porque o recurso foi apreciado por decisão monocrática, nos termos autorizados pela legislação processual e pelo regimento interno.

Ademais, cumpre registrar que, após a interposição da Apelação Cível, em momento algum houve manifestação expressa do recorrente quanto ao interesse na realização de sustentação oral, circunstância que afasta qualquer alegação de prejuízo concreto.

É consabido que, à luz do art. 282, § 1º, do CPC, não se declara nulidade sem demonstração efetiva de prejuízo (pas de nullité sans grief). O agravante exerceu plenamente o contraditório e a ampla defesa por meio de suas razões recursais, as quais foram analisadas detidamente na decisão singular.

Nesse sentido, a alegação de cerceamento de defesa não prospera.

Superada essa questão, passo a enfrentar a alegação de ausência de fundamentação, arguida pelo Agravante.

Com efeito, não procede a tese recursal. O art. 93, IX, da Constituição Federal, estabelece que:

IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

O dever de fundamentação, como consectário da garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, destina-se a assegurar que as partes conheçam as razões determinantes do decisum, permitindo-lhes impugná-lo de modo eficaz.

Entretanto, a exigência constitucional não impõe que o magistrado responda exaustivamente a todos os argumentos expendidos pelas partes, tampouco que a decisão seja prolixa ou minuciosa em demasia. O que se exige é fundamentação suficiente, isto é, apta a demonstrar a
ratio decidendi
e a revelar o caminho lógico que conduziu à conclusão adotada.

Sob esse viés, a Corte Superior de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. SUPOSTAS NULIDADES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA . IMPROCEDÊNCIA. REFUTAÇÃO DE TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. DESNECESSIDADE. QUESITAÇÃO . CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ . INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. MERO REJULGAMENTO. INVIABILIDADE 1. A ausência de intimação da Defensoria Pública para a sessão de julgamento acarreta a nulidade do julgado, o que, porém, não ocorre se, devidamente intimada, o julgamento for adiado para a sessão subsequente . 2
. O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que apresente fundamentação suficiente que permita a aferição das razões pelas quais rejeitou ou acolheu a pretensão deduzida.
3. Se não há alegação de superveniente alteração do quadro fático-probatório, descabe o rejulgamento de matéria já apreciada pelo STJ em processo conexo e decidida com base na jurisprudência dominante da Corte (Súmula n . 83 do STJ). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 433942 SC 2018/0013097-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)

In casu,
o feito foi devidamente analisado e individualizado, tendo a decisão monocrática enfrentado as matérias pertinentes à luz da legislação processual e da jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios. Ressalte-se, ademais, que
o decisum guarda plena sintonia com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere aos parâmetros de valores arbitrados em caso de morte de filho/familiar.

Na oportunidade, reitero os julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ACARRETANDO O EVENTO MORTE DO BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3. DANOS MORAIS. QUANTUM. REDUÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. PRECEDENTES. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão das conclusões às quais chegou o Tribunal de origem (sobre a falha na prestação do serviço, assim como acerca da ocorrência de danos morais) esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 2. Não se verifica a apontada divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma apontado, tendo em vista a inexistência de similitude fática entre os casos confrontados.
3. Com efeito, não se vislumbra a alteração do quantum fixado a título de danos morais, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior entende como razoável, "a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500 salários-mínimos" ( AgInt nos EDcl no AREsp n . 1.935.888/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/10/2021).
4. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1928340 SP 2021/0072799-2, Data de Julgamento: 06/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE BRUMADINHO/MG. MORTE DE IRMÃO. CONDENAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. AFASTADA. 1. Ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 19/2/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 16/6/2022 e concluso ao gabinete em 18/10/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se deve ser mantido o arbitramento de R$ 800.000,00, a cada um dos recorridos, a título de compensação por danos morais em razão do falecimento de seu irmão .3. O valor da indenização por danos morais arbitrado pelas instâncias ordinárias somente pode ser reapreciado em sede de recurso especial quando o montante se mostrar manifestamente irrisório ou excessivo, afastando-se a aplicação da Súmula 7/STJ nestas restritas hipóteses.
4. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, valores entre 300 a 500 salários mínimos a título de compensação por dano moral decorrente da morte de familiar
.5. Hipótese em que a redução do montante indenizatório para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais, a cada um dos recorridos, culminando no total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em razão do falecimento de seu irmão, mostra-se razoável e se encontra dentro das balizas fixadas pela jurisprudência desta Corte, bem como encontra amparo no Termo de Ajustamento de Conduta estabelecido entre o recorrente e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais .6. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC quando não se caracteriza intento protelatório na oposição dos embargos de declaração .7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para reduzir o valor arbitrado a título de compensação por dano moral para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para cada um dos recorridos, e para afastar a multa prevista no art. 1 .026, § 2º, do CPC.”

(STJ - REsp: 2098933 MG 2023/0005087-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024).

Portanto, não há que se falar em nulidade do decisum, tampouco em afronta a garantias constitucionais. O Agravante, inclusive, utilizou-se do meio processual adequado para provocar a reapreciação da matéria por este órgão colegiado, de modo que se encontra plenamente preservado o princípio do duplo grau de jurisdição.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o r. decisum em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém, 24/03/2026